Tribunal: TJPA
Processo: 0819925-79.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819925-79.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

PROCURADOR: SHIRLEY VIANA MARQUES, JOANAINA DE PAIVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE BLOQUEIO NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco da Amazônia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio e determinou a transferência dos valores bloqueados, no montante de R$ 884.294,28, em favor do Município de Igarapé-Miri.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve excesso de bloqueio, considerando que o agravante alega ter efetuado pagamentos administrativos não considerados no cálculo do valor bloqueado.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida está em conformidade com o ordenamento jurídico, uma vez que não foram apresentados elementos suficientes para comprovar o excesso de bloqueio.

A jurisprudência é pacífica ao vedar a alegação de excesso de execução em sede de impugnação ao bloqueio, quando não se interpôs recurso contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A alegação de excesso de execução deve ser arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não cabendo em fase de impugnação ao bloqueio de valores."

______

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 854, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 00012097620218260128, Rel. Helio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 11/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 20971661)

interposto pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
em face da Decisão monocrática de ID n. 20436926, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, revogando a liminar e mantendo incólume a decisão agravada que determinou a rejeição de todos os termos da impugnação ao bloqueio e a transferência dos valores bloqueados do Banco da Amazônia, no montante de R$ 884.294,28 (oitocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), tendo como agravado o
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
.

Aduz, em suma, que o bloqueio foi realizado em excesso, uma vez que uma parte dos valores já teria sido paga ao agravado, administrativamente, no curso do processo, de modo que o bloqueio implicaria em pagamento em duplicidade, e consequente enriquecimento sem causa do agravado. Logo, afirma não haver preclusão da conta se tratando de matéria de ordem pública e, levando em consideração que, no caso concreto, restou incontroverso o recebimento dos valores por via administrativa, não se justificando o recebimento em duplicidade de valores ao mesmo título.

Alega, ainda, ter restado incontroverso que na conta do exequente foram realizados pagamentos ao longo da tramitação do processo, pagamentos estes omitidos pelo exequente e não compensados pelo mesmo em seu cálculo, de modo que seria incontestável o excesso de bloqueio.

No que tange à alegação de que o agravante teria utilizado a via recursal inadequada, este afirma que, uma vez comprovado o recebimento dos valores administrativamente, o juiz poderia ter determinado a correção de ofício. No mesmo sentido, aduz caber a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente Agravo Interno, para que seja modificada/reformada a decisão monocrática vergastada.

No ID n. 21022161,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, pois mantida a decisão do juízo
a quo
que determinou a rejeição de todos os termos da impugnação ao bloqueio e a transferência dos valores bloqueados do Banco da Amazônia, no montante de R$ 884.294,28 (oitocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos).

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20436926):

“(...) Analisando os autos, observo que o processo principal trata de cumprimento de sentença, no qual houve impugnação ao cumprimento de sentença, tendo sido alegada a prescrição e a aplicação indevida do índice do INPC nos cálculos apresentados pelo exequente. O Magistrado a quo não acolheu a impugnação, afastando a prescrição e determinando a realização do bloqueio on-line, via Bacenjud, do valor considerado incontroverso.

Não foi interposto qualquer recurso contra a decisão supramencionada que rejeitou a impugnação, tampouco houve alegação anterior de pagamento em duplicidade, em razão de pagamentos ao longo do processo.

Assim, realizado o bloqueio on-line, o Banco da Amazônia apresentou impugnação à penhora on-line, sob alegação de excesso de bloqueio, posto que já teria efetuado pagamentos administrativos no decorrer do processo, o que, nesta via, não verifico comprovado.

Pois bem, conforme relatado, o que se observa é que o agravante pretende rediscutir matéria que já foi apreciada pelo Magistrado a quo e que não foi objeto de recurso por parte do executado, no caso, o fato de ser incontroverso o valor objeto da penhora on-line.

Ademais, o próprio agravante, juntou planilha de cálculo apresentando o valor bloqueado como incontroverso, conforme se observa, no ID 32115725 dos autos principais e ainda afirma em sua peça de impugnação que o valor devido seria R$ 884.294,28, conforme transcrição a seguir:

“Com a utilização do INPC, correto índice de correção de débitos judiciais, chega-se à conclusão que o valor máximo de correção monetária implicaria no montante de R$ 884.294,28, valor este muito distante do valor pretendido pelo exequente que é de R$ 962.029,86, implicando em excesso de execução no montante de R$ 77.735,58.” (ID 32115723 – processo principal)

Em face do exposto, e com base nos fundamentos legais e regimentais mencionados, verifico que a decisão proferida pelo Magistrado a quo encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico vigente, não havendo razão para reformá-la neste momento.

Diante disso, considerando que o agravante não interpôs recurso contra a decisão que rejeitou a impugnação, não é admissível, por meio de impugnação ao bloqueio on-line, alegar excesso de execução. O excesso de execução, que não constitui matéria de ordem pública, deveria ter sido arguido pelo executado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Ao ser intimado acerca da penhora de valores, conforme previsto no §2º do artigo 854 do Código de Processo Civil (CPC), o executado poderia apresentar sua defesa alegando exclusivamente uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do mencionado dispositivo legal, a saber: que "as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis" ou que "remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros".

Quanto ao assunto segue entendimento jurisprudencial:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRECLUSÃO. É vedada a possibilidade de discussão, em sede de impugnação à penhora, das matérias atinentes a suposto excesso de execução, restando, neste momento processual, preclusa a oportunidade de apontamento de vícios relacionados ao valor da condenação ora executada. (TJ-MG - AI: 10000190967752001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 24/11/0019, Data de Publicação: 27/11/2019)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu a impugnação e julgou extinto o cumprimento de sentença. Insurgência do credor. Possibilidade. PRECLUSÃO. Banco executado que não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, conforme lhe facultava o art. 525 do CPC. Preclusão consumada. PENHORA. Impugnação ao bloqueio, versando sobre excesso de execução. O banco executado se manifestou somente após a penhora de ativos financeiros, apresentando em sua defesa matéria que deveria ter sido trazida em impugnação ao cumprimento de sentença (art. 55, § 1º, incisos I a VII, do CPC). Preclusão. O excesso de execução, que não é matéria de ordem pública, deveria ter sido suscitado pelo executado em impugnação ao cumprimento de sentença. Ao ser intimado acerca da penhora de valores, na forma do § 2º do art. 854 do CPC, o executado poderia alegar em sua defesa somente uma das situações expostas nos incisos I e II do Código de Processo Civil (que "as quantias tornadas indisponíveis

são impenhoráveis" ou que "remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros". Recurso provido. (TJ-SP - AC: 00012097620218260128 SP 0001209-76.2021.8.26.0128, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 11/11/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

Assim, tendo sido constatado que não há excesso de penhora, pois o valor bloqueado corresponde ao montante fixado como incontroverso pelo juízo e que não foi impugnado pelo executado, ora agravado, não é admissível, neste momento processual, a alegação de excesso de execução.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento, via de consequência, revogo a liminar recursal e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Segue prejudicado o Agravo Interno.”

Inicialmente, cumpre observar que a decisão agravada está em consonância com o ordenamento jurídico, uma vez que o valor bloqueado corresponde ao montante incontroverso fixado pelo juízo de origem, de R$ 884.294,28, conforme cálculo apresentado pelo próprio agravante. Em sua impugnação ao cumprimento de sentença, o Banco da Amazônia não alegou a existência de pagamentos administrativos a serem compensados, limitando-se a questionar o índice de correção monetária aplicado nos cálculos do exequente.

Dessa forma, a alegação de excesso de penhora, trazida somente após a efetivação do bloqueio via SISBAJUD, não pode ser acolhida, pois trata-se de matéria que deveria ter sido arguida em momento oportuno, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não ocorreu, configurando-se, portanto, a preclusão consumativa.

Além disso, os documentos apresentados pelo agravante para comprovar os supostos pagamentos administrativos realizados durante o processo não são suficientes para afastar a conclusão do juízo de origem. Conforme ressaltado nas contrarrazões, os extratos bancários juntados referem-se a outras operações e aplicações financeiras do próprio agravado, e não a valores efetivamente pagos no âmbito do cumprimento de sentença.

Assim, não se verifica qualquer excesso de penhora, já que o bloqueio recaiu exatamente sobre o valor incontroverso, devidamente reconhecido pelas partes e pelo juízo de origem. A manutenção da penhora, portanto, é medida que se impõe, visando garantir a efetividade da execução e evitar o prolongamento indevido do feito.

Por fim, é importante destacar que o recurso ora interposto possui caráter manifestamente protelatório, na medida em que repete argumentos já analisados e decididos em sede de agravo de instrumento, sem apresentar fatos novos ou relevantes que justifiquem a reforma da decisão. Tal conduta evidencia a intenção de retardar o cumprimento da obrigação de pagamento, o que configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, as alegações trazidas pelo agravante no tocante a pagamentos realizados durante a tramitação do processo não podem ser comprovados com base na documentação acostada aos autos.

Ainda, imprescindível relembrar que o valor incontroverso bloqueado foi fixado conforme cálculo do próprio agravante, como já bem apontado: “Com a utilização do INPC, correto índice de correção de débitos judiciais, chega-se à conclusão que o valor máximo de correção monetária implicaria no montante de R$ 884.294,28, valor este muito distante do valor pretendido pelo exequente que é de R$ 962.029,86, implicando em excesso de execução no montante de R$ 77.735,58.” (ID 32115723 – processo principal).

Em que pese o agravante ter trazido diversas jurisprudências, as quais alega sustentarem suas alegações, tais julgados meramente tangenciam o tema aqui debatido, não se encaixando às especificidades do caso concreto.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20436926, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/11/2024